Tribunal: TJPA
Processo: 0810670-39.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-01-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810670-39.2019.8.14.0000
PACIENTE: MARCELO SOUZA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ART. 147, CAPUT, E ART. 129, § 9º DO CPB, C/C ART. 7º, I E II DA LEI 11.340/06.

ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO À DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA
.
INOCORRÊNCIA
. DECRETO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DEMONSTRADA A NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACIENTE QUE VIOLOU AS MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS PELO JUÍZO. NECESSIDADE DE PRESERVAR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA – QUE FORA AMEAÇADA DE MAL FUTURO CASO DENUNCIASSE O AGRESSOR, ORA PACIENTE. PRESENÇA DO
FUMUS COMMISSI DELICTI E O PERICULUM
LIBERTATIS
.

BONS ANTECEDENTES E QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS
- IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 08 DESTA CORTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA CONFIANÇA NO JUÍZO DA CAUSA.
WRIT
DENEGADO. UNANIMIDADE DE VOTOS.

ORDEM DENEGADA.

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos treze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 13 de janeiro de 2020.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar

impetrada em favor de
MARCELO SOUZA COSTA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que decretou sua prisão preventiva em razão da suposta violação de medidas protetivas decretadas em favor de sua esposa.

De acordo com a impetração, o paciente teve decretada contra si medida protetiva consistente na proibição de aproximação por no mínimo 300 metros de sua esposa, o que cumpriu, permanecendo em sua residência e sua esposa na casa do pai; que ajuizou ação de divórcio com pedido de direito de visita aos filhos menores do casal, já tendo audiência designada para o próximo dia 25 de março de 2020.

Afirma que o paciente se manteve à distância de sua esposa, porém, esta induziu o Juízo em erro ao afirmar o descumprimento da medida protetiva, razão pela qual foi decretada sua prisão preventiva, mas, que em momento algum descumpriu a decisão judicial.

Ressaltou ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, primário e ter residência fixa no local da culpa, mas que ainda assim, de forma genérica e carente de fundamentação, o magistrado decretou sua custódia, tendo se baseado tão somente nas alegações da suposta vítima, mas que inexiste justa causa à manutenção da tutela cautelar uma vez que ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP, não havendo nem mesmo indícios de que solto o paciente causará embargos à instrução processual.

Requereu a concessão liminar da ordem e sua posterior ratificação.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade dita coatora, tendo esta relatado, ID 2558858, que fora oferecida denúncia contra o paciente dando-o como incurso nas sanções punitivas do art. 129, § 9º, art. 147, caput, do CPB c/c art. 7º, I da Lei 11.340/06; que de acordo com a inicial acusatória, em 23/07/2019, o paciente agrediu fisicamente sua ex esposa e a ameaçou de mal injusto e grave, tendo assim agido após o retorno da mesma de uma viagem feita a contragosto do paciente; que no dia dos fatos o paciente teria tentado também agredir os filhos, tendo chegado a empunhar uma faca, razão pela qual a vítima informou que chamaria a polícia, tendo o paciente a ameaçado de mal futuro caso fosse preso.

Informou que a vítima requereu medidas protetivas e que estas foram concedidas, sendo descumpridas pelo paciente, o que ensejou o decreto prisional.

Juntou documentos.

Encaminhados os autos à
Procuradoria de Justiça esta manifestou-se pelo
conhecimento,
em parte, do
mandamus,
e, no mérito, pela
denegação
da ordem
.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, qu
e tem cerceado seu direito de ir e vir, em razão da decretação de sua prisão preventiva em decisão desprovida de fundamentação e carente de justa causa
.

Preenchidos os pressupostos legais conheço da ordem impetrada e a
dianto,
prima facie,
que a
denego.

Pode-se observar, das informações prestadas e dos documentos colacionados aos autos, que a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente apresenta devida fundamentação.

As acusações que pesam sobre o paciente são graves e os fatos descritos foram, em tese, praticados não somente contra a vítima, mas também contra os filhos menores do casal.

Quanto à alegação de falta de provas acerca da quebra das medidas protetivas determinadas pelo magistrado singular tenho que é de relevante importância a palavra da vítima, devendo, como bem asseverou o representante da Procuradoria de Justiça, as provas em contrário serem produzidas no decorrer da instrução processual.

Assim, a alegação de que os fatos alegados pela vítima não seriam verdadeiros, tendo esta induzido o Juízo em erro, como alegado pelo impetrante, não há de ser conhecida, pois a via estreita do
habeas corpus
, que é de cognição sumária, não permite dilação probatória, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

HABEAS CORPUS. 'OPERAÇÃO LAVA-JATO'. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA. ADEQUAÇÃO TÍPICA. RESPONSABILIDADE CRIMINAL DO RÉU. PROPRIEDADE DA PEÇA INICIAL ACUSATÓRIA. EMENDATIO LIBELI. POSSIBILIDADE. LITISPENDÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA IMPETRAÇÃO. EXISTÊNCIA DE MEIO PRÓPRIO DE ARGUIÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. ANALISE DOS FATOS. 1. Apenas em caráter excepcional ocorre a possibilidade de trancamento do inquérito policial ou da ação penal, por meio da impetração de habeas corpus, sem necessidade de realização de instrução probatória. 2. Necessária a demonstração, de plano, da ausência de justa causa para o inquérito ou para a ação penal, consubstanciada na inexistência de elementos indiciários capazes de demonstrar a autoria e a materialidade do delito, a atipicidade da conduta e a presença de alguma causa excludente da punibilidade ou, ainda, nos casos de inépcia da denúncia. (...) Impetração não conhecida no ponto. 9. Ordem conhecida em parte e denegada
(HABEAS CORPUS Nº 411.574 - PR (2017/0198083-4) RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER)

Assim, por não caber a análise e revolvimento de provas nesta estreita via, não conheço desta parte do pedido.

Quanto à alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou a custódia preventiva, entendo não advir razão ao impetrante, senão, vejamos excerto da decisão,
verbis
:

“...A vítima procurou a Autoridade Policial e informou o descumprimento da medida protetiva por parte do agressor, relatando que o agressor acima identificado não está cumprindo a determinação expedida por este juízo, pois o mesmo continua morando na residência conjugal, inclusive tendo trocado os cadeados para a ofendida não mais ingressar na residência.

Nos ter termos do art. 20 da Lei de Violência Doméstica e Familiar (Lei 11.341/06), é cabível a custódia preventiva do agressor em qualquer fase do Inquérito ou da instrução, ...

No caso vertente, presentes os requisitos e pressupostos ensejadores da prisão preventiva, vez que o representado descumpriu a ordem judicial, exarada nos autos de nº 0005885-40.2019.8.14.0009, que lhe impunha obrigação de cumprimento de medidas protetivas de urgência, tendo sido o mesmo advertido, na referida decisão, de que o descumprimento deliberado das medidas a si impostas implicariam em sua prisão preventiva.

É imperioso destacar, a alegação por parte da defesa, quando expõem que pelo fato da ofendida não mais residir com o ofensor na residência conjugal, o mesmo não estaria descumprindo a determinação imposta por este juízo, contudo, não se deve confundir direito patrimonial com o lar conjugal, tendo em vista que a medida visa a retirada compulsória do agressor do domicílio que mantém a vigência da sociedade conjugal, considerando a iminência de agressão física e psicológica contra a vítima. Ressaltando ainda que a ofendida saiu da residência conjugal por motivos alheios à sua vontade ...”

Denota-se, portanto, do fragmento ao norte colacionado, que a decisão prolatada pelo magistrado singular apresenta devida fundamentação, tendo o mesmo ressaltado os motivos pelo quais decretou a medida constritiva, ressaltando que ao decretar as medidas protetivas em favor da vítima restou informado ao paciente que seu descumprimento ensejaria em sua prisão, restando, portanto, a decisão atacada devidamente fundamentada, não havendo como se proceder à concessão da ordem, sendo imperioso ressaltar, por oportuno, a necessidade de se combater todo e qualquer tipo de violência doméstica contra a mulher.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. ESTUPRO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMESTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTADO NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO N. 455 DA SÚMULA DO STJ. INOCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente se consideramos a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciada pela conduta em tese por ele praticada - ameaça, lesão corporal e estupro em situação de violência doméstica. III - A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal. IV - As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da hipótese dos autos. V - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. VI - A decisão que determinou a produção antecipada de provas não está fundamentada no mero decurso do tempo, mas sim em elementos idôneos, tais como o fundado receio de perecimento da prova, a justificar a adoção da providência acautelatória, não havendo se falar, pois, em violação ao Enunciado n. 455 da Súmula do STJ. Recurso ordinário desprovido. (STJ - RHC: 70944 SE 2016/0123130-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 28/06/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2016)

É certo que por força da reforma introduzida pela
Lei nº 11.719/2008
, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
e que, em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incs. LIV e LVII, da Constituição da República

de

1988,
prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado artigo. Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, IX, da
Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória, o que, ao contrário do alegado pela defesa, denoto na decisão atacada, que apresenta suficiente fundamentação.

Pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
conforme bem fundamentado pelo magistrado a
quo
; dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

Assim, e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos
.

Ademais, certo é que a prisão, por si só, não afronta o princípio do estado de inocência
, e nesse sentido interessante se faz trazer à colação os ensinamentos doutrinários do jurista Gilmar Mendes (Curso de Direito Constitucional. 4ª Edição. Editora Saraiva: p. 678-685) quanto à compatibilidade entre a prisão cautelar e o princípio de presunção de inocência:

(...). Tem sido rico o debate sobre o significado da garantia de presunção de não-culpabilidade no direito brasileiro, entendido como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal. (...) No caso da prisão cautelar, tem o Tribunal enfatizado que a sua decretação não decorre de qualquer propósito de antecipação de pena ou da execução penal, estando jungida a pressupostos associados, fundamentalmente, à exitosa persecução criminal. (...) Tal como já observado, o princípio da presunção de inocência não obsta a que o legislador adote determinadas medidas de caráter cautelar, seja em relação à própria liberdade do eventual investigado ou denunciado, seja em relação a seus bens ou pertences. (...) Fundamental no controle de eventuais conformações ou restrições é a boa aplicação do princípio da proporcionalidade. (...).

O conteúdo normativo do art. 321 do Código de Processo Penal, revela que somente é possível conceder liberdade provisória quando ausentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal. Em outras palavras, em interpretação
a contrário sensu,
presentes os motivos autorizadores da prisão cautelar, deve ser indeferido o pedido de liberdade provisória e
a prisão, como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência.

Alega ainda o impetrante que o paciente é detentor de condições pessoais favoráveis, pois primário, com residência fixa, profissão definida e sem antecedentes criminais.

Impende ressaltar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes,
de per se
, a lhe
garantir
a concessão da ordem
se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, como no presente caso, sendo neste sentido reiteradas decisões desta Corte que,
em razão do excessivo número de
habeas corpus
em que os impetrantes alegam a presença de qualidades pessoais do paciente como argumento para a concessão de liberdade, e tendo por escopo decisões emanadas dos Tribunais Superiores, editou a Súmula 08 (publicada no Diário da Justiça de 16/10/2012, Edição nº. 5131/2012).

Por tais fundamentos, entendo que não há constrangimento ilegal na decisão do MM. Juiz que determinou a segregação do paciente, razão pela qual denego o pedido de liberdade formulado na impetração, entendendo ser necessária a manutenção da prisão preventiva, nos moldes como fora decretada.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,

não se observa na hipótese a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,
razão pela qual
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 13 de janeiro de 2020.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATORA

Belém, 14/01/2020